Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004626-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA DA MATTA - CPF: 059.556.651-02 (PACIENTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – NÃO CONFIGURADO ELASTÉRIO TEMPORAL INJUSTIFICADO, INÉRCIA OU DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário e/ou a ofensa ao princípio da razoabilidade, observando-se as particularidades do caso.

Não demonstrada delonga injustificada do trâmite processual, encontrando-se o feito tramitando regularmente, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mônica da Matta
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 160905687:

“
(...) A impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 25.9.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Afirma que foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados, porém, a fase probatória não se encerrou em razão de diligência requerida pela acusação, “consistente em oficiar à instituição financeira Mercado Pago para que informe sobre a titularidade da maquinas de pagamento encontradas na residência do corréu Paulo da Cruz Junior”.

Ressalta que a defesa postulou a revogação da prisão preventiva da paciente em 15.2.2023, mas o pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, justificando que não houve modificação do contexto fático e que a conclusão pela ausência de indícios de autoria seria temerária nesse momento processual.

Alega que até o momento não há conclusão da diligência requerida exclusivamente pela acusação, de modo que a paciente se encontra reclusa cautelarmente há mais de 5 meses, sem perspectiva para o término da fase probatória, o que caracteriza constrangimento ilegal.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta à favorecida, expedindo-se o necessário (Id. 160798667).

Acostou documentos (Id. 160798668) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 160905687).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 161388676), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 161388671 a Id. 161388675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 162776151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, a paciente
Mônica da Matta
foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

A impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção da paciente, sustentando, em síntese, o excesso de prazo para a conclusão da instrução probatória, que não se encerrou exclusivamente em razão de diligência requerida pelo Ministério Público.

Sobre o tema, impera consignar, a princípio, que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades casuísticas e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ademais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal,
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na espécie, conforme informações trazidas aos autos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente e do corréu Paulo da Cruz Junior, foram apreendidas quatro porções de cocaína pesando aproximadamente 270g; seis porções de
crack
, com peso líquido de 25g; uma porção grande de maconha, com peso de 265g; além de balança de precisão e outros itens utilizados para a preparação e embalagem de entorpecentes para a venda.

Entretanto, conquanto tenha sido surpreendida guardando em sua residência considerável quantidade de variadas substâncias entorpecentes, a favorecida não foi presa em flagrante delito porque conseguiu fugir da ação policial.

Diante dos relatos dos investigadores, atendendo à representação do delegado de polícia condutor dos trabalhos, a autoridade apontada como coatora decretou a custódia preventiva da insurgente e o mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia
25.9.2022
.

A denúncia foi oferecida em
13.10.2022
e, em decisão prolatada no dia 14.10.2022, atendendo à disposição contida no art. 55 da Lei n. 11.343/06, o magistrado determinou a notificação dos réus para apresentarem defesa prévia.

A paciente foi devidamente notificada em 14.10.2022 e apresentou a peça defensiva por meio da Defensoria Pública estadual no dia
30.11.2022
.

Igualmente, o corréu Paulo a Cruz Junior foi notificado e apresentou defesa prévia no dia 10.11.2022.

A denúncia foi recebida no dia
19.12.2022
, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
25.1.2023
.

Na data agendada, realizou-se o ato processual, ocasião em que foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes e efetivado os interrogatórios dos réus.

Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu “
o cumprimento da decisão em que fora determinada a expedição de ofício à autoridade policial para juntada do relatório de quebra do sigilo telefônico, dados, telemático e bancário, deferido no incidente processual de n. 1001832-75.2022.8.11.0009
”, bem como a expedição de oficio à instituição financeira Mercado Pago para esclarecer a titularidade das máquinas de pagamento encontradas na residência da paciente, pleito que foi acolhido.

Em consulta aos andamentos da ação penal originária, constato que, no dia 27.1.2023, a autoridade policial prestou informações, esclarecendo que não foi possível a obtenção dos dados relacionados à titularidade das máquinas apreendidas ante a escassez do relatório encaminhado pelo Mercado Pago, oportunidade em que afirmou que reiteraria o ofício à instituição financeira para o cumprimento da decisão judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público tomou ciência das informações prestadas e reiterou a necessidade de expedição de ofício à instituição financeira Mercado Pago, bem como da juntada do relatório de quebra de sigilo telefônico, de dados e telemático dos acusados e do laudo definitivo da droga apreendida.

No entanto, em decisão proferida no dia 8.2.2023, considerando a informação de que o delegado de polícia oficiou diretamente à instituição bancária, a autoridade apontada como coatora determinou a sua intimação para prestar esclarecimentos, bem como a expedição de ofício à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense – POLITEC, para encaminhar o laudo definitivo da droga.

O laudo definitivo foi devidamente juntado aos autos no dia 13.2.2023.

No dia 15.2.2023, a defesa da paciente peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva, argumentando que “
independentemente da conclusão da diligência pendente (...) de acordo com os elementos informativos constantes do Inquérito Policial e provas produzidas em Juízo, foram esvaziados os indícios de autoria que recaiam ela
”.

Entretanto, após a oitiva do Ministério Público, o pedido de revogação da medida constritiva foi indeferido, em decisão proferida em 17.2.2023.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo estabelecido para a resposta da autoridade policial e, intimado para se manifestar, o Ministério Público pugnou pela intimação pessoal do delegado de policial para prestar as informações requisitadas, o que foi deferido em 2.3.2023.

No dia 17.3.2023, a autoridade policial prestou informações complementares e juntou ofício de resposta encaminhado pela instituição bancária Mercado Pago.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação da autoridade policial para informar “
como anda o cumprimento das medidas cautelares deferidas nos autos sob n. 1001832-75.2022.8.11.0009 (quebra sigilo telefônico e bancário), informando se possui prazo certo para apresentação dos respectivos relatórios, ou, na hipótese de terem sido elaborado
”.

O pedido ministerial foi deferido em decisão prolatada no dia 22.3.2023, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora nomeou o advogado Dr. Cássio Bocchi Garcia (OAB/MT no 28.807/O) para patrocinar a defesa da paciente, haja vista a informação repassada pela Defensoria Pública quanto a possível conflito de defesa.

O feito aguarda a juntada das informações requisitadas à autoridade policial.

Após análise pormenorizada dos andamentos da ação penal, verifico que o feito tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, e, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular, e a fase instrutória já encerrou a colheita da prova oral, aguardando unicamente a juntada de informações pela autoridade policial.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal e considerando que o curso processual da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade e encontra-se próximo do encerramento, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023